Tribunal: TJES
Processo: 5001879-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO PREVIAMENTE À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PERMITIDA. SUSPENSÃO CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
a
transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50227466520218080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível);

2. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução;

3. O pedido de suspensão do processo, após a homologação do acordo, não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SANDRO GOSER DENONE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO PREVIAMENTE À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PERMITIDA. SUSPENSÃO CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
a
transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50227466520218080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível);

2. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução;

3. O pedido de suspensão do processo, após a homologação do acordo, não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES,
15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001879-11.2023.8.08.0047

Apelante: Banco do Brasil S.A.

Apelados: Sandro Goser Denine e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença de id. 26829062, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Sandro Goser Denone e Mauro José Coan Junior, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que não teria havido a regular citação dos executados e, por conseguinte, seria inviável a homologação do acordo celebrado entre as partes.

O apelante funda sua insurgência, basicamente no argumento de que (a) houve a juntada de instrumento de acordo assinado pelos executados, constando a confissão da dívida e a ciência inequívoca da existência da ação executiva; (b) o comparecimento espontâneo supri a ausência de citação formal, conforme jurisprudência e os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual; (c) o pedido formulado não foi apenas de suspensão da execução, mas de homologação do acordo firmado; (d) a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada, pois os próprios executados assumiram tal encargo no instrumento de acordo.

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de agosto de 2025

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição financeira se insurge contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que não teria havido a regular citação dos executados e, por conseguinte, seria inviável a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Para tanto, sustenta que a) houve a juntada de instrumento de acordo assinado pelos executados, constando a confissão da dívida e a ciência inequívoca da existência da ação executiva; (b) o comparecimento espontâneo supri a ausência de citação formal, conforme jurisprudência e os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual; (c) o pedido formulado não foi apenas de suspensão da execução, mas de homologação do acordo firmado; (d) a condenação ao pagamento das custas processuais deve ser afastada, pois os próprios executados assumiram tal encargo no instrumento de acordo.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou a execução de título extrajudicial contra Sandro Goser Denone e Mauro José Coan Júnior buscando a satisfação de crédito no valor de R$ 118.390,93 (cento e dezoito mil, trezentos e noventa reais e noventa e três centavos), decorrente do inadimplemento de empréstimo formalizada pela Cédula Rural Pignoratícia de ID 14201764.

Antes de efetivar a citação dos devedores, o banco apresentou termo de acordo extrajudicial englobando todo o objeto da ação, pugnando por sua homologação e suspensão do processo até o efetivo cumprimento do entabulado (ID 14201774), assim consignando em sua petição:

[...] “BANCO DO BRASIL S/A., devidamente qualificado nos autos em epígrafe, que move em face de SANDRO GOSER DENONE e outros, vem, perante Vossa Excelência, requerer a juntada da minuta de acordo entabulada pelas partes, bem como a sua devida homologação para determinar a suspensão do feito, pelo prazo ajustado nos termos do artigo 922 do CPC”. [...]

Em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado, esta Câmara já tem entendimento no sentido de que “
a
transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50227466520218080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Todavia, também firme o entendimento da Câmara de que “
o
pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva”. (TJES, Classe: Apelação, 035130221753, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO . PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTS . 924, III, E 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S. A. contra sentença que homologou parcialmente o acordo celebrado nos autos de execução de título extrajudicial por ele ajuizada, rejeitou o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo e .julgou extinta a execução com fundamento nos artigos 924, inciso III, e 925, do Código de Processo Civil. O apelante requer a homologação do acordo com a suspensão do feito, conforme o disposto nos artigos 313, II, e 922 do Código de processo civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . Há duas questões em discussão: (I) se é viável a homologação do acordo com a consequente suspensão do processo de execução até o cumprimento integral da obrigação ajustada entre as partes; (II) se a decisão de extinguir a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, observou corretamente os dispositivos processuais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1 . a homologação do acordo e a extinção da execução, com base nos artigos 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, atendem ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e não inibe que o credor promova execução do título judicial pelo módulo de cumprimento de sentença. 2. Embora o artigo 922, do Código de Processo Civil, permita a suspensão da execução mediante convenção, essa possibilidade é limitada pelo prazo de seis meses, conforme o artigo 313, § 4º, do mencionado Código . A extensão da suspensão por mais de quatro anos, como pleiteado, comprometeria a razoável duração do processo, especialmente quando o acordo homologado já admite a execução imediata em caso de inadimplemento (art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Há entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, em casos de homologação de transação, o processo não deve permanecer suspenso indefinidamente, podendo o exequente promover a execução dos termos do acordo em caso de descumprimento (AgInt nos EDcl no REsp n . 1.405.186/SC). IV . DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso desprovido. 5 . Tese de julgamento: Em se tratando de acordo homologado em execução de título extrajudicial, a extinção do processo de execução é medida que se impõe, facultando ao exequente a execução direta em caso de descumprimento da avença. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, II, § 4º; 922; 924, III; 925; 523, § 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.405.186/SC, rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe 03-08-2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00191082720168080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Diante do expresso requerimento de homologação do acordo extrajudicial inviável a suspensão do procedimento.

Assim, homologo o acordo formalizado pelas partes (ID 14201775), por se tratar de direito disponível e serem as partes capazes para o ato.

Pelo exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para homologar o acordo firmado entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma estabelecida no acordo homologado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.